Tribunal: STF
Processo: RE 1497681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou válidos os contratos administrativos realizados entre o Município de Itaúna/MG e o recorrente, sem a prévia realização de concurso público ou de processo seletivo simplificado. (eDOC 17 – ID: e502efea)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, IX, e § 2º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 8bf9def1)



    Nas razões recursais, explica-se que “o v. Acórdão admitiu a contratação de 01/02/2016 a 30/09/2017 e de 06/04/2020 a 05/02/2021 sem prévia submissão a processo seletivo ou a concurso público. Tal fato impõe a nulidade contratual por ausência de provas de excepcionalidade, da temporariedade, bem como da violação do Princípio do Concurso Público”. (eDOC 19 – ID: 8bf9def1, p. 10)



    Sustenta a nulidade da contratação temporária, motivo pelo qual surge o direito à percepção de depósitos de FGTS.



    A Presidência da 1ª Turma Recursal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para a adequação do julgado com relação ao tema 612 da repercussão geral. (eDOC 21 – ID: f4016e79)



    A 1ª Turma Recursal negou a retratação sob o fundamento da inexistência de “qualquer ilegalidade quanto ao contrato firmado pelas partes, porquanto obedeceu ao prazo máximo de contratação temporária previstos nas Leis Municipais que os regeram”. (eDOC 23 – ID: aa8537a2, p. 5)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No julgamento do RE 658.026/MG, Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014)  



    Verifico que o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a validade da contratação temporária do recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:  



    “Depreende-se dos autos que o Município de Itaúna/MG firmou contratos administrativos com o autor, para a prestação de serviço temporário de auxiliar administrativo, de modo a atender "necessidades de excepcional interesse público". 



    Os referidos contratos teve durações de aproximadamente 30 (vinte) meses, do dia 01/02/2016 ao dia 30/09/2017 e 06/04/2020 a 05/02/2021. 



    Vale destacar que o artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.843/94 dispõe que: as contratações com base nesta Lei serão feitas através de contrato administrativo, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, obedecendo-se o regime jurídico único instituído nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 



    Ocorre que o referido artigo foi alterado pela Lei Municipal nº 2.948/95 que aumentou o prazo dos contratos administrativos para 10 (dez) meses, prorrogável por igual período. Não ressai, portanto, qualquer ilegalidade quanto ao contrato firmado pelas partes, porquanto obedeceu ao prazo máximo de contratação temporária previstos nas Leis Municipais que os regeram. 



    Por conseguinte, as contratações do autor estão fora do âmbito de incidência precedente vinculante do STF supracitado”. (eDOC 23 – ID: aa8537a2, p. 4-5)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.418.169-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente